Tribunal: TJPA
Processo: 0803558-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803558-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO: MPPA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo. Princípio da separação dos poderes.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Benevides contra decisão que determinou, em sede liminar, a apresentação e execução de projeto de pavimentação asfáltica da Estrada do Bituba, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que a decisão implica indevida ingerência judicial no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao Poder Judiciário impor ao Município a realização de obra pública, especialmente quando tal decisão afeta a discricionariedade administrativa, comprometendo a alocação de recursos públicos conforme planejamento orçamentário.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação para a realização de obras públicas, como a pavimentação de estradas, envolve decisões discricionárias que consideram fatores orçamentários, prioridades administrativas e condições logísticas, as quais estão sob a exclusiva competência do Executivo.

4.

A intervenção judicial na definição de políticas públicas neste caso viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), uma vez que cabe ao administrador público, e não ao Judiciário, decidir sobre a conveniência e oportunidade de determinadas ações governamentais.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

6.

O Poder Judiciário, salvo para preservação do mínimo existencial aos cidadãos, não pode impor ao Executivo a execução de obras públicas, uma vez que tal determinação invade o mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: A
rt. 2º da CF; Art. 300, §3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 995.348/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.08.2009.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública contra decisão ID83499814 que em sede liminar determinou ao Município de Benevides que apresente no prazo de seis meses, projeto de pavimentação asfáltica da estrada do
Bituba
, quanto ao trecho inserido na área do Município de Benevides, com a sua respectiva execução em novo prazo de seis meses, totalizando 01 ano, sendo-lhe fixada multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 100.000,00 (cem mil reais), por eventual descumprimento.

Recorre o município de Benevides essencialmente afirmando que a prova produzida pelo GATI do MPPA ocorreu na estrada do Cupuaçu, enquanto nestes autos e a liminar concedida se refere a estrada do Bituba e que a outra prova referida na decisão, o parecer de vistoria da SEMOVI se refere a estrada da Belágua. Descreve que que a Estrada do Bituba se encontra quase que integralmente no território do município de Santa Izabel do Pará, bem como as comunidades Nova Olinda e Cupuaçu estão localizadas no município de Santa Izabel do Pará.

Afirma que o único fundamento legal utilizado na inicial e na r. decisão agravada para obrigar o Município agravante a realizar o asfaltamento da estrada do Bituba, foi o 182, §1º da CF/88 e que não se aplica a lide uma vez que comunidades Nova Olinda e Cupuaçu são RURAIS, e que em 2022 o município promoveu o asfaltamento de 21,5 km de vias urbanas e a recuperação mediante tapa-buracos de aproximadamente 51km.

Afirma que a decisão agravada implica em interferência no mérito administrativo e contraria a teoria da reserva do possível, pois o atendimento da obrigação comprometeria prestação dos serviços de asfaltamento e recuperação das vias urbanas, iluminação pública e muitos outros previstos no PPA, LDO e no orçamento anual.

Ressalta ser imperioso relembrar que a estrada do Bituba possui 5,46km (quilômetros) de extensão até a Comunidade Nova Olinda, sendo 560m (metros) no território de Benevides e 4,90 km (quilômetros) no território de Santa Izabel do Pará e que o asfaltamento, pavimentação e conservação das estradas rurais/vicinais, mormente quando intermunicipais, estão entre as atribuições precípuas do Estado do Pará – Secretaria de Estado de Transporte – SETRAN, mais propriamente dos Núcleos Regionais, conforme art. 3-B, inciso X, da Lei Estadual nº 5.834/1994.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo em ID

13106289.

Sem contrarrazões ID

14418814.

Sem manifestação da Procuradoria ID

14698296.

O recorrente requereu prosseguimento do recurso ID

15689200.

É o relatório.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso.

Respeitada a elogiosa iniciativa ministerial ao propor esta ação e malgrado o entendimento
a quo
, concluo haver razão no inconformismo do agravante.

Considerando os argumentos e documentos apresentados aqui e no juízo
a quo
entendo por ocorrer ingerência do Poder Judiciário nas competências exclusivas do Poder Executivo, a ferir o princípio da separação dos poderes (CF, artigo 2º), pois a realização de obras fica condicionada não só ao orçamento, mas também a regras outras, aquelas atinentes a procedimento(s) licitatório(s).

Como já decidi em outras ocasiões, em que pese à previsão do art. 3º da Lei nº 7.347/85, imperioso colacionar precisa lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
[1]
:

Quando a lei autoriza que na ação civil pública o objeto possa ser, como regra, condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se pode pretender, a nosso ver, que seja a ação o remédio para todos os males encontrados na coletividade. Certamente que há, algumas vezes, dificuldade em demarcar o limite dentro do qual o pedido é possível juridicamente, quando visa a proteção dos direitos coletivos e difusos. É que, levada ao extremo a possibilidade de invocar, em qualquer caso, a tutela judicial em face do Poder Público, chegaria o juiz a extrapolar sua função jurisdicional, invadindo, de modo indevido, a função administrativa, com ofensa, por conseguinte, ao princípio da separação de Poderes, insculpido no art. 2º da Carta em vigor.

[...]

Alguns, a nosso ver de forma equivocada, têm proferido decisões que estabelecem verdadeiro comando de natureza administrativa dirigido à Administração. Trata-se de desvio de perspectiva, porquanto o sistema de separação de Poderes e funções adotado pelo direito pátrio não pode render ensejo a esse tipo de ingerência. O equívoco, diga-se por questão e justiça, não se aloja apenas na decisão judicial, mas também no pedido formulado na ação civil pública. Por isso, afigura-se-nos irretocável decisão do Superior Tribunal de Justiça que, com exatidão jurídica digna de aplausos, assim definiu a controvérsia: O art. 3º da Lei 7.347/85, a ser aplicada contra a administração pública, há de ser interpretado como vinculados aos princípios constitucionais que regem a administração pública, especialmente o que outorga ao Poder Executivo o gozo de total liberdade e discricionariedade para eleger as obras prioritárias a serem realizadas, ditando a oportunidade e conveniência desta ou daquela obra, não sendo dado ao Poder Judiciário obriga-lo a dar prioridade a determinada tarefa do poder público (STJ, Agravo de Instrumento nº 138.901-GO, 1ª Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, julg. em 15/09/1997, DJ17/11/1997, p. 59.456).

Na mesma linha a jurisprudência do c. STJ
[2]
:

O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada não pode prevalecer pelos seguintes fatores. É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo2º da Carta da República. Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção.

Nesse ponto o Poder Judiciário não pode intervir, pois se cuida do trato da coisa pública, sob pena, repito, de indevida ingerência e ofensa ao princípio da separação dos poderes, configurando-se ato discricionário da Administração.

Não custa, ainda, lembrar de HELY LOPES MEIRELLES
[3]
:

A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige. O ideal seria que a lei regulasse minuciosamente a ação administrativa, modelando cada um dos atos a serem praticados pelo administrador, mas, como isto não é possível, dadas a multiplicidade e diversidade dos fatos que pedem pronta solução ao Poder Público, o legislador somente regula a prática de alguns atos administrativos que reputa de maior relevância, deixando o cometimento dos demais ao prudente critério do administrador

Nesse sentir, a Administração Municipal pode atuar com liberdade, dentro dos limites permitidos por lei, observados os princípios que regem a administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal: a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

É um erro considerar-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, pois só a Justiça poderá dizer da legalidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente administrativo, contudo, o que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz.

Finalmente, não restou demonstrado na petição inicial que a fração da estrada compreendida nos limites do Município de Benevides, esteja intrafegável nem que se trata de emergência ou calamidade pública, de forma que o dispêndio para a pavimentação asfáltica de toda estrada, inclusive do trecho (maior parte) existente no município de Santa Isabel implicaria prejuízo para outros setores como educação e saúde, num município com aproximadamente 65 mil residentes.

Em suma, neste caso, afigura-se ter o Judiciário atuado como substituto do administrador público ao estabelecer norma de política pública na área da Secretaria Municipal de Planejamento, de transporte e/ou de Obras, e, como já referi mais de uma vez, em violação ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

Assim exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida, nos termos do art. 2º da CF c/c art. 300, §3º do CPC.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
In Ação Civil Pública, comentários por artigo, Lumen Juris Editora, 7ª ed., 2009, p. 85/88.

[2]
AgRg no REsp nº 995.348/SP, rel. Min. Luiz Fux, j.04.08.09.

[3]
MEIRELLES, Hely Lopes; Direito administrativo brasileiro, 23ª ed, Malheiros Editores, 1998, pág. 104.

Belém, 16/09/2024